Tribunal: TJDFT
Processo: 0724491-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR) CUMULADA COM JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 295 E 563 DO STJ. TEMA 977/STJ. CONTRIBUIÇÕES ESPORÁDICAS. QUALIFICAÇÃO COMO NOVAS CONTRATAÇÕES. PLANO ARQUIVADO PELA SUSEP. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor apelante contra acórdão que, ao dar provimento ao recurso da entidade de previdência complementar aberta, reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a legitimidade da utilização da TR cumulada com juros remuneratórios e excedente financeiro, afastando a substituição pelo IPCA, bem como reputando inviáveis aportes adicionais em plano arquivado pela SUSEP, com redistribuição do ônus sucumbencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar cláusula contratual específica que imporia a substituição do indexador; (ii) estabelecer se há contradição interna na qualificação das contribuições esporádicas como novas contratações; (iii) determinar se subsiste obscuridade quanto à caracterização da TR como índice não aplicado de forma isolada e quanto à fixação dos honorários sucumbenciais; e (iv) verificar a necessidade de pronunciamento expresso para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à revisão do entendimento jurídico adotado.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma ampla a controvérsia relativa ao índice de correção monetária, examinando a evolução normativa e jurisprudencial da TR, a incidência do Tema 977/STJ e a aplicabilidade da Súmula 295/STJ ao caso concreto.
5. Ainda que sem menção nominal à cláusula contratual indicada pelo embargante, o julgado apreciou a tese central de substituição da TR pelo IPCA, concluindo pela legitimidade da manutenção da TR quando pactuada e cumulada com juros remuneratórios e distribuição de resultados.
6. A incidência do Código de Defesa do Consumidor foi expressamente reconhecida, sendo a controvérsia resolvida à luz do princípio da intervenção mínima e da preservação do pactuado, nos termos do art. 421 do Código Civil.
7. Não há contradição interna quando o acórdão reconhece a previsão contratual de contribuições esporádicas, mas as qualifica, por interpretação sistemática do contrato e do regime regulatório, como novas contratações vedadas em razão do arquivamento do plano pela SUSEP.
8. A fundamentação explicitou que eventuais aportes dependeriam de análise de viabilidade e anuência da entidade, além de respaldo do órgão regulador, o que afasta a alegação de incongruência entre fundamentos e dispositivo.
9. Inexiste obscuridade quanto à correção monetária, pois o acórdão indicou expressamente a combinação contratual de TR, juros de 6% ao ano e distribuição trimestral de resultados como elementos aptos a afastar a aplicação isolada da TR.
10. A redistribuição da sucumbência e a majoração dos honorários advocatícios foram suficientemente fundamentadas, com indicação do percentual de 14% sobre o valor da causa, em razão da improcedência total dos pedidos.
11. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a matéria jurídica tenha sido debatida no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão aprecia a tese jurídica central deduzida pela parte, ainda que sem menção expressa a cláusula contratual específica.
2. A Taxa Referencial é admitida como indexador válido em contratos de previdência complementar aberta quando expressamente pactuada e cumulada com juros remuneratórios e participação em resultados.
3. Contribuições esporádicas previstas em contrato podem ser qualificadas como novas contratações quando dependentes de repactuação e inviabilizadas por arquivamento do plano pelo órgão regulador.
4. A finalidade de prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento de embargos de declaração ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, §2o; CC, art. 421, parágrafo único; Lei no 8.177/1991; LINDB, art. 23.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 295 e 563; STJ, Tema 977 (REsps 1.656.161/RS e 1.663.130/RS); STJ, AgRg no REsp no 45.368/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 26.05.2003; STJ, EAREsp 280.389/RS.